Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-70.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r a atividade comercial da empresa autora.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à apelante, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova pericial. Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não excede o dobro). Abusividade não caraterizada.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, inaplicável no caso em análise, por não tratar de relação de consumo. Instituição financeira que trouxe o contrato entabulado entre as partes. Precedente. Regularidade da pactuação.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012131-70.2022.8.26.0405; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo – capital de giro. Sentença de parcial procedência, reconhecida a abusividade da cobrança sobre a rubrica "tarifa". Inconformismo da parte autora.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Crédito concedido pela instituição financeira utilizado para incrementar a atividade comercial da empresa autora.

AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo – capital de giro. Sentença de parcial procedência, reconhecida a abusividade da cobrança sobre a rubrica "tarifa". Inconformismo da parte autora.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Crédito concedido pela instituição financeira utilizado para incrementar a atividade comercial da empresa autora.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à apelante, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova pericial. Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não excede o dobro). Abusividade não caraterizada.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, inaplicável no caso em análise, por não tratar de relação de consumo. Instituição financeira que trouxe o contrato entabulado entre as partes. Precedente. Regularidade da pactuação.

RECURSO DESPROVIDO.